Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-43.2022.8.11.0038
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-43.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIRCILIA RAMOS DE MORAES CORREIA - CPF: 650.112.101-97 (APELADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO IGNACIO - ME - CNPJ: 16.925.009/0001-43 (APELANTE), LILIAN ALVES MARQUES - CPF: 413.572.718-24 (ADVOGADO), PAULO SERGIO IGNACIO - ME - CNPJ: 16.925.009/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCILIA RAMOS DE MORAES CORREIA - CPF: 650.112.101-97 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL RECONHECIDO
–
VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.

A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da parte consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito conforme os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito no 1000438-43.2022.8.11.0038, movida por DIRCILIA RAMOS DE MORAES CORREIA, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar extinto o débito discutido nos autos, determinar a restrição dos valores descontados de forma simples e condenar os réus ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o réu apela, no Id. 289895421, sustentando a legalidade da cobrança do contrato de financiamento, já que proveniente de dívida assumida e não adimplida. Pondera sobre a excludente de ilicitude prevista no parágrafo 3o, inc. II, do art. 14, do CDC, imputando a terceiro os dissabores suportados pela parte autora.

Ao final, pede a reforma da sentença para afastar julgar improcedente a ação. Sucessivamente, almejam o afastamento da condenação em dano moral ou a redução do
quantum
, a fim de atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

A autora, por sua vez, apela, de forma adesiva, no Id. 289895426, almejando o reconhecimento da má-fé e o indébito em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como que o valor do dano moral seja majorado para melhor atender ao caráter pedagógico/punitivo da indenização.

A contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 289895425 e 289895428, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A autora é beneficiária da assistência judiciária e o Banco réu acostou o pagamento do preparo nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrente da contratação e dos descontos indevidos em benefício previdenciário,
por dívida que alega nunca ter contraído
.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, bem esclareceu a magistrada
a quo
que é possível inferir a partir do conjunto probatório dos autos que não houve a legalidade na contratação do serviço financeiro. Isto porque, precisamente por meio do contrato colacionado nos autos, se percebe que a assinatura é divergente do documento pessoal.

Além disso, em casos de impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato pelo consumidor, é dever da instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (art. 429, II, CPC), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (Tema 1061, STJ).

Em relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, imperioso reconhecer a responsabilidade do réu pelos danos decorrentes da contratação indevida, diante da má prestação do serviço, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permitiu a contratação por um terceiro estelionatário, gerando transtornos ao requerente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato, o dano e o nexo de causalidade pautam-se na ligação entre a má prestação de serviço pela empresa/apelada, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. 2. Desse modo, há a responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do serviço, pois a falha na prestação do mesmo gerou a cobrança indevida, caracterizada por não conferir os documentos apresentados por falsário, quando da contratação dos serviços em nome da autora. 3. Neste sentido, a apelada deve responder pelos danos causados ao apelante em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal. Configura-se, na espécie, não sendo mero aborrecimento do cotidiano em danos morais ‘in ré ipsa’. 4. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se ter em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. No caso em apreço, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos predicados prescritos à espécie.
(Ap 9754/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018).

Diante disso, da simples análise dos documentos que instruem é possível identificar que houve falsificação de assinaturas, de modo que, ausente à vontade e o consentimento da parte autora para a convalidação do negócio jurídico e constatada a possível fraude, deve ser o negócio jurídico declarado nulo e, por conseguinte, inexistentes os débitos dele oriundo.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

Tal como bem assinalado na sentença, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação dos empréstimos mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante possível fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados em conta bancária.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14, caput e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 5. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do banco quanto ao dano sofrido pela parte consumidora, em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo em questão.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever de indenizar. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3a Câm. De Direito Privado, j. 14.09.16)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, às características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha,
atento especialmente a capacidade financeira da autora, aliado a concessão das benesses judiciárias
, tenho que a indenização imposta no ato sentencial em R$3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de valores em benefício previdenciário da parte consumidora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço de ambos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025